Tribunal: STM
Processo: 7001001-44.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ESTELIONATO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. MILITAR DA ATIVA À ÉPOCA DOS FATOS.
CONDUÇÃO MONOCRÁTICA POR JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR. NULIDADE
CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. ARTIGO 30, INCISO I-
B, DA LEI Nº 8.457/1992. MATÉRIA CONSOLIDADA PELO PLENÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ACOLHIMENTO. MAIORIA.

A Lei nº 13.774/2018 alterou a Lei de Organização Judiciária Militar atribuindo competência ao
Juiz Federal da Justiça Militar para, monocraticamente, processar e julgar civis nos casos
previstos nos incisos I e III do art. 9º do Código Penal Militar, restando limitado o escopo de sua
atuação aos incisos anteriormente mencionados, razão pela qual se excluem da alçada
monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar os agentes enquadrados no inciso II do artigo 9º
do Estatuto Repressivo Castrense.

Se, à época da consumação do delito, o agente era militar em atividade, eventual exclusão das
fileiras das Forças Armadas não afasta a competência do Conselho de Justiça para o
processamento e o julgamento do feito.

Tese firmada pelo Plenário do Superior Tribunal Militar em sede de Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas, nos seguintes termos: "Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
procedente. Adoção da tese jurídica: "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça
o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças
Armadas.". Decisão unânime.".

Preliminar acolhida. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001001-44.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: JOÃO COSTA DE SENA
ADVOGADOS: CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES E ODILON VIEIRA NETO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
12/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
acolheu a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar para,
desconstituindo os atos processuais decisórios praticados monocraticamente pelo
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, após o
recebimento da Denúncia da Ação Penal Militar nº 7000030-13.2019.7.08.0008,
em 30 de janeiro de 2019, declarar a nulidade da Sentença prolatada pelo Juízo a
quo em 11 de julho de 2019, bem como dos atos subsequentes, nos termos do
art. 506 do CPPM, e determinou a remessa dos presentes autos ao Juízo de
primeiro grau para o regular processamento do feito perante o Conselho
Permanente de Justiça, nos termos do voto do Revisor Ministro CARLOS VUYK DE
AQUINO. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator) rejeitava a preliminar, por
considerar preclusa a matéria, e fará voto vencido.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ.
Relator para acórdão Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO (Revisor).
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO não participou do julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 19/02/2020 15:42:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e83bac9d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001001-44.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR E RELATOR P/ O ACÓRDÃO: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
APELANTE: JOÃO COSTA DE SENA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Dra. CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES e Dr. ODILON VIEIRA NETO.

EMENTA

APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ESTELIONATO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR.
MILITAR DA ATIVA À ÉPOCA DOS FATOS. CONDUÇÃO MONOCRÁTICA POR JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA
JUSTIÇA MILITAR. NULIDADE CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA.
ARTIGO 30, INCISO I-B, DA LEI Nº 8.457/1992. MATÉRIA CONSOLIDADA PELO PLENÁRIO DO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ACOLHIMENTO. MAIORIA.

A Lei nº 13.774/2018 alterou a Lei de Organização Judiciária Militar atribuindo competência
ao Juiz Federal da Justiça Militar para, monocraticamente, processar e julgar civis nos casos
previstos nos incisos I e III do art. 9º do Código Penal Militar, restando limitado o escopo de
sua atuação aos incisos anteriormente mencionados, razão pela qual se excluem da alçada
monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar os agentes enquadrados no inciso II do artigo
9º do Estatuto Repressivo Castrense.
Se, à época da consumação do delito, o agente era militar em atividade, eventual exclusão
das fileiras das Forças Armadas não afasta a competência do Conselho de Justiça para o
processamento e o julgamento do feito.
Tese firmada pelo Plenário do Superior Tribunal Militar em sede de Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas, nos seguintes termos: "Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas procedente. Adoção da tese jurídica: "Compete aos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição
de militares das Forças Armadas.". Decisão unânime.".
Preliminar acolhida. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em acolher a preliminar suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar para, desconstituindo os atos processuais decisórios praticados
monocraticamente pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, após o recebimento
da Denúncia da Ação Penal Militar nº 7000030-13.2019.7.08.0008, em 30 de janeiro de 2019, declarar a
nulidade da Sentença prolatada pelo Juízo a quo em 11 de julho de 2019, bem como dos atos subsequentes,
nos termos do art. 506 do CPPM, e determinar a remessa dos presentes autos ao Juízo de primeiro grau para
o regular processamento do feito perante o Conselho Permanente de Justiça.

Brasília, 12 de fevereiro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Revisor e Relator para o Acórdão

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 19/02/2020 15:42:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e83bac9d

RELATOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR E RELATOR P/ O ACÓRDÃO: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
APELANTE: JOÃO COSTA DE SENA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Dra. CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES e Dr. ODILON VIEIRA NETO.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do ex-CB Ex JOÃO COSTA DE SENA,
contra a Sentença monocrática prolatada pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª
CJM, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000030-13.2019.7.08.0008, que o condenou à pena de 2 (dois)
anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias, como incurso no artigo 251, § 3º, do Código Penal Militar, com o
regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 22 de janeiro de 2019, nos seguintes termos:

"(...) Consta dos autos que em 4 de fevereiro de 2016 o então Cabo do Exército JOÃO
COSTA DE SENA apresentou ao Hospital de Guarnição de Marabá uma primeira Solicitação
de Auxílio-transporte (SAT) no valor de R$ 617,15 (seiscentos e dezessete reais e quinze
centavos), declarando residir na Av. Rio Vermelho, 42, Centro - São Domingos do Araguaia
(fl. 28). Na ocasião, anexou como comprovante de residência uma fatura (conta de
consumo de energia) da empresa Centrais Elétricas do Pará (CELPA), referente ao mês
janeiro de 2016, Conta Contrato nº 18561498, em seu nome e com o endereço na Av. Rio
Vermelho, 42, Centro - São Domingos do Araguaia - PA, CEP 68500-000 (fl. 30).
Em 30 de agosto de 2016, o então Cabo COSTA apresentou uma segunda SAT ao Hospital
de Guarnição de Marabá, no valor de R$ 590,35 (quinhentos e noventa reais e trinta e
cinco centavos), declarando residir na Av. Rio Vermelho, 42, Centro - São Domingos do
Araguaia - PA (fl. 25). Nesta segunda ocasião, anexou como comprovante de residência
uma fatura (conta de consumo de energia) da empresa Centrais Elétricas do Pará (CELPA),
referente ao mês julho de 2016, Conta Contrato nº 18561498, em seu nome e com o
endereço na Av. Rio Vermelho, 42, Centro - São Domingos do Araguaia - PA, CEP 68500-
000 (fl. 26).
Segundo a folha de alterações do ex-militar, após conferência realizada no sítio da
empresa CELPA na internet e realização de diligência junto à Empresa de Energia,
verificou-se não haver nenhum registro de fatura da conta contrato informada nas
solicitações de 04/02/2016 e 30/08/2016 (fls. 109/111).
Realizada diligência na Av. Rio Vermelho, 42, Centro - São Domingos do Araguaia, em 4 de
agosto de 2017, foi encontrado um terreno desabitado com uma pequena casa, sendo
informado por JESSICA COSTA DE SOUSA, moradora do imóvel localizado a sua frente, que
o terreno pertencia a sua tia EDINALVA SOARES SOUSA há aproximadamente seis anos,
que sua tia não reside no país, e que desconhece JOÃO COSTA DE SENA (fls. 143/145).Em
resposta ao requerimento do HGuMab para CELPA referente às faturas dos meses de
janeiro e julho de 2016, conta contrato 4986589, em nome de JOÃO DA COSTA DE SENA (fl.
155), a companhia informou que o CPF que consta na fatura referência 07/2016 (CPF do
ex-Cabo COSTA) não pertence à conta contrato da fatura apresentada e que a referida
conta contrato não existe no sistema comercial da empresa (fl. 157/158).Em resposta ao
requerimento do HGuMab para CELPA referente a fatura do mês de janeiro de 2016, conta
contrato 18561498, em nome de JOÃO COSTADE SENA, a companhia informou que não foi
possível localizar no sistema da empresa a conta ora mencionada, dando como inexistente
a conta contrato 18561498 questionada (fl. 270).
O Laudo nº 469/2017 - SETEC/SR/DPF/PA concluiu pela presença de indicativos de
montagem digital na fatura de julho de 2016 em nome de JOÃO DA COSTA DE SENA (fls.
168/172). O prejuízo gerado à administração militar foi calculado em processo
administrativo no importe de R$4.746,84 (quatro mil setecentos e quarenta e seis reais e

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 19/02/2020 15:42:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e83bac9d
oitenta e quatro centavos), valor não corrigido (fls. 109/111 e 250).
Assim agindo, o ora denunciado incorreu no crime de estelionato, previsto no artigo 251, §
3º, do Código Penal Militar. Isso porque, agindo de forma livre, consciente e voluntária, por
duas vezes, fez uso de comprovante de residências falsificados perante Organização Militar
com o propósito de obter vantagem pecuniária a título de auxílio-transporte. Trata-se de
crime militar definido no artigo 9º, inciso II, alínea "e" do Código Penal Militar.
Dessa forma, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR seja recebida e autuada apresente
denúncia com a citação do ex-Cabo JOÃO DA COSTA DE SENA como incurso no artigo 251, §
3º, do Código Penal Militar, para se ver processar e julgar (...)".

Constam dos autos, o Requerimento de Auxílio-Transporte assinado pelo Acusado, bem como a declaração
tida como falsa. Além disso, foram acostadas as cópias das faturas de energia elétrica, cuja origem foi
atribuída às Centrais de Energia Elétrica do Pará S. A. - CELPA, relativamente ao mês de janeiro de 2016,
assim como a referente ao mês de julho de 2016, nas quais consta a emissão das contas em nome do
Apelante, tendo sido indicado o endereço situado à Avenida Rio Vermelho, 42, Centro, São Domingos do
Araguaia - PA, ou seja, o mesmo local citado nos Requerimentos.

O Laudo Pericial realizado pelo Setor Técnico e Científico do Departamento de Polícia Federal no Estado do
Pará concluiu que a fatura de energia da CELPA, bem como a fatura de água e esgoto da Companhia de
Saneamento do Pará - COSANPA, referentes aos meses de julho e agosto de 2016, apresentam sinais de
digitalização nas logomarcas das citadas concessionárias, consignando que:

"(...) LAUDO N° 469/2017 - SETEC/SR/DPFYPA
LAUDO DE PERICIA CRIMINAL FEDERAL (DOCUMENTOS COPIA).
Em 29 de agosto de 2017, no SETOR TÉCNICO-CIENTÍFICO da Superintendência Regional do
Departamento de Policia Federal no Estado do Pará, designado pelo Chefe do Setor, o
Perito Criminal Federal STOESSEL FARAH SADALLA NETO, o Perito Criminal Federal
ANTONIO AUGUSTO CANELAS NETO elaborou o presente. Laudo pericial, no interesse do
Ofício nº 03 do Hospital de Guarnição de Marabá, Exército Brasileiro, a fim de atender a
solicitação do Delegado de Polícia Federal IGOR CHAGAS, contida no Protocolo SEI nº
08072.001845/2017-37 de 24/07/2017, e registrado no Sistema de Criminalística sob o
0384/201 7-SETEC/SRJDPFIPA, em 07/08/2017, descrevendo com verdade e com todas as
circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça e respondendo ao abaixo
reproduzido:
I.- MATERIAIS ENCAMINHADOS
I.1 - Materiais Questionados Como material questionado foram encaminhadas, impressas
em impressora comercial 24 contas de luz das Centrais Elétricas do Pará, e 1 conta de
consumo de água e/ou esgoto da Companhia de Saneamento do Pará em nome de
nacionais diversos conforme, consta no próprio oficio de encaminhamento. Todas as contas
são referentes aos meses de julho e agosto de 2016 e estão identificadas na figura 1 a
seguir:
II-OBJETIVO
Verificar sinais de adulteração nas impressões das contas apresentadas.
III-EXAME
Foram realizados os exames preconizados pela Criminalística para os casos em espécie, de
acordo com os procedimentos técnico-normativos sistematizados pelo Instituto Nacional de
Criminalística - INC/DPF. Os exames documentoscópicos foram procedidos segundo
técnicas apropriadas de confrontos entre os diversos campos e observações diretas e
auxilio de instrumentos ópticos de ampliação e iluminação como lupas e lanternas. Deve-se
entender, primeiramente, que impressões remontadas, além de também poder ser
fabricada digitalmente.
Na avaliação das contas apresentadas, o Perito buscou elementos de emendas, rasuras ou
sobreposição nos campos referentes aos endereços residenciais. Durante esta análise não
foram detectados estes elementos de maneira acusatória. Todavia o logotipo da CELPA e
da COSANPA apresentam sinais de digitalização, ou seja, de que estes logotipos não foram
impressos diretamente do arquivo original. É um forte indicio, portanto, de montagem
digital das contas apresentadas, pois a feitura do restante da conta pode ser montado e
realizado com facilidade em computador, mas a cópia do logotipo requer um arquivo de
melhor qualidade e que usualmente somente a Instituição, no caso CELPA e COSANPA,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 19/02/2020 15:42:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e83bac9d
possuem.
(...)
IV - CONCLUSÃO
1 O Perito tem a informar que à análise de produtos impressos estão sujeitas à reprodução
digitalizada sem que assim se apresente indícios de adulteração. Na avaliação, das contas
apresentadas, o Perito buscou elementos de emendas, rasuras de sobreposição, nos
campos referentes aos endereços residenciais. Durante esta análise não foram detectadas
inconformidades dignas de registro. Todavia o logotipo da CELPA e da COSANPA
apresentam sinais de digitalização, ou seja, de que estes logotipos não foram impressos
diretamente do arquivo original. Conclui-se, portanto, por Indicativos de montagem digital
nos documentos. Deve-se ressaltar que a perícia em documentoscopia se limita apenas na
análise dos documentos apresentados no que se refere as suas adulterações, não fazendo
trabalho de confronto com outros documentos que não são apresentados para exame.
Caso necessite-se desta avaliação, faz-se necessário o encaminhamento dos documentos
os quais se deseja esta comparação documentoscópica (...)".

Constam, ainda, dos autos, diligência empreendida no dia 4 de agosto de 2017 no endereço informado pelo
Apelante, de acordo com a fatura apresentada em janeiro de 2016 e na declaração apresentada à
Organização Militar, constatando-se que a residência ali encontrada não estava habitada, nem encontrava-
se em condições de habitabilidade, sendo de propriedade da Sra. Edinalva Soares Sousa, que havia 6 (seis)
meses que não residia no Brasil.

O referido Termo de Diligência assim consignou:

"(...) Aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, foi realizada sob minha
orientação, VILZA QUARESMA CASTILHO - Cap, Encarregado deste Inquérito, através de
EDSON JEAN TAVARES - 30 Sgt, servindo de Escrivão, tendo como testemunhas NEIDSON
CAIO ALVES DE SENA - Cap, GERSON NICOLAY DOS REIS - Sd EP e CARLOSHENRIQUE
AMORIM LIMA Sd Ev, diligência ao endereço Av Rio Vermelho, 42, Centro- São Domingos do
Araguaia, CEP 68500-000- PA, descrito na fatura constante em fl.26, com a finalidade de
verificar in loco a situação do imóvel e atual morador do mesmo.
Assim, constatou-se o seguinte: no referido endereço há um terreno desabitado com uma
pequena casa conforme foto em anexo. Como não foi encontrado nenhum morador, foi
realizada uma busca de informações coma moradora do imóvel localizado a sua frente,
JESSICA COSTA DE SOUSA com Identidade n° 77090 16-SSP/PA, e CPF n° 037.580.082-47,
onde a mesma informou que o terreno pertencia a sua tia, EDINALVA SOARES SOUSA, com
CPF 577.969.202-53, aproximadamente a uns seis anos, alegando ainda que sua tia não
reside no país, além de não conhecer o Sr. JOÃO COSTA DE SENA.".

A Denúncia foi recebida em 30 de janeiro de 2019 e já reportava a condição de ex-militar do Réu, em face
do seu licenciamento do Exército Brasileiro a contar de 28 de fevereiro de 2017. Em consequência, o feito foi
conduzido monocraticamente pelo Juízo de primeiro grau.

O Acusado foi regularmente citado por Carta Precatória.

As Partes não arrolaram testemunhas e nada foi requerido na fase do art. 427 do CPPM.

Na Audiência de Qualificação e Interrogatório, o Réu usou do seu direito constitucional de permanecer em
silêncio, tal como já o havia feito na fase inquisitorial.

Em Alegações Escritas, o Órgão ministerial pugnou pela condenação do Acusado nos termos da Denúncia e a
Defesa, por sua vez, alegou a atipicidade da conduta pela inexistência de fraude, haja vista que o endereço
constante das faturas de energia elétrica não constituiu informação falsa. Além disso, sustentou a
insuficiência de provas para a condenação do Réu.

Em Despacho de 5 de julho de 2019, o Juízo de primeiro grau declarou o feito saneado e determinou a
conclusão dos autos para Sentença.

Em Sentença prolatada no dia 11 de julho de 2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 19/02/2020 15:42:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e83bac9d
8ª CJM, monocraticamente, condenou o Acusado à pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias,
como incurso no delito encartado no § 3º do artigo 251 do Código Penal Militar, com o regime prisional
inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.

O Decreto condenatório foi tornado público nessa mesma data, sendo certificado o trânsito em julgado para
a Acusação em 30 de julho de 2019.

Intimada do decisum em 18 de julho de 2019, a Defesa constituída interpôs, tempestivamente, o presente
Recurso de Apelação em 23 de julho de 2019, sustentando, em síntese, a atipicidade da conduta pela
ausência de comprovação da fraude, com fulcro no artigo 439, alínea "b", do CPPM, haja vista que o Laudo
Pericial não acusou a presença de rasura ou emenda nos endereços constantes das faturas apresentadas
pelo Réu.

Alternativamente, pugnou pelo reconhecimento do crime impossível, uma vez que o meio para a consecução
da empreitada era inidôneo, argumentando, para tanto, a já citada ausência de rasura ou emendas nas
faturas.

Por fim, postulou pela absolvição do Acusado por insuficiência de provas para a sua condenação, na forma
da alínea "e" do artigo 439 do CPPM.

Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou os argumentos defensivos e requereu a manutenção
do Decreto condenatório imposto pelo Juízo a quo.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra.
Hermínia Célia Raymundo, opinou, preliminarmente, pela declaração de nulidade absoluta da Sentença, por
incompetência do Juízo monocrático que a exarou e, no mérito, pelo não provimento do Apelo, devendo ser
mantida a Sentença condenatória.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão satisfeitos, razão pela qual merece ser conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar suscitou preliminar de nulidade absoluta decorrente da Decisão
monocrática do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar,
aduzindo, para tanto, que:

"(...) o aludido ato jurídico é absolutamente nulo, conforme no art. 500, inciso I, do CPPM,
ante a Incompetência do Juiz(a) togado(a) para proferir tal Decisão, de forma singular, cuja
competência, como é de notório conhecimento, é do Conselho Permanente de Justiça (...)".

A preliminar merece acolhida.

Como cediço, constitui nulidade a "(...) proveniente de incompetência do juízo (...)", na forma do parágrafo
único do artigo 504 do Código de Processo Penal Militar, podendo até mesmo ser declarada de ofício.

Extrai-se dos autos que, em 22 de janeiro de 2019, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em
desfavor do ex-CB Ex JOÃO COSTA DE SENA, incursionando-o nas sanções do artigo 251, § 3º, do CPM.

Embora o licenciamento do Acusado do serviço ativo do Exército Brasileiro tenha ocorrido em 28 de
fevereiro de 2017, a própria Peça Vestibular Acusatória já deixava claro que a empreitada criminosa ocorreu
enquanto o Acusado era militar da ativa da Força Terrestre.

A Despeito de a própria Decisão que recebeu a Denúncia ter mencionado que o "(...) os fatos narrados na
exordial constituem, em tese, crime de competência da Justiça Militar da União, por força do disposto no art.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 19/02/2020 15:42:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e83bac9d
124 da Constituição Federal c/c o art. 9º, inciso II, alínea "e", do Código Penal Militar (...)", ainda assim, o
feito foi conduzido monocraticamente pelo Magistrado de primeiro grau.
Nesse contexto, destaco, por oportuno, o seguinte quadro comparativo dos textos legais, antes e
posteriormente à citada modificação:

Redação original da Lei nº 8.457/1992
Redação dada pela Lei nº 13.774/2018
Art. 27. Compete aos conselhos:
(...)
II - Permanente de Justiça, processar e julgar
acusados que não sejam oficiais, nos delitos de
que trata o inciso anterior, excetuado o disposto no
art. 6°, inciso I, alínea b, desta lei.
Art. 27. Compete aos conselhos:
(...)
II - Permanente de Justiça, processar e julgar
militares que não sejam oficiais, nos delitos a que se
refere o inciso I do caput deste artigo.
(A redação original do art. 30 da Lei não
contemplava o inciso I-B.)
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar,
monocraticamente:
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos
incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de
21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e
militares, quando estes forem acusados juntamente
com aqueles no mesmo processo (...);

Verifica-se, pois, que a novel legislação atribuiu competência ao Juiz Federal da Justiça Militar para,
monocraticamente, "(...) processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-
Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar) (...)" (Grifos nossos), restando limitado o
escopo de sua atuação aos incisos anteriormente mencionados, os quais são assim redigidos:

"(...) Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata êste Código, quando definidos de modo diverso na lei penal
comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;
(...)
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I,
como os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa
militar;
b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade ou
assemelhado, ou contra funcionário de Ministério militar ou da Justiça Militar, no exercício
de função inerente ao seu cargo;
c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação,
exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de
natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da
ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquêle
fim, ou em obediência a determinação legal superior (...)".

Excluem-se, pois, da alçada monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar os agentes enquadrados no inciso
II do artigo 9º do Estatuto Repressivo Castrense, que assim estabelece:

"(...) Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação
ou assemelhado;
b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração
militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;
c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar,
ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da
reserva, ou reformado, ou civil;
d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, ou
reformado, ou assemelhado, ou civil;

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 19/02/2020 15:42:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e83bac9d
e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a
administração militar, ou a ordem administrativa militar (...)".

Assim, considerando que as condutas delituosas tipificadas no Código Penal Militar, quando perpetradas por
ex-militares, possuem enquadramento legal no inciso II do artigo 9º do Estatuto Repressivo Castrense,
afasta-se a competência do Magistrado de primeiro grau para a condução do feito monocraticamente, ou
seja, segundo a dicção do inciso I-B do artigo 30 da Lei nº 8.457/1992, os réus que ostentavam a condição
de militar à época do evento criminoso deverão ser julgados pelos Conselhos de Justiça.

Qualquer interpretação tendente a afastar esse entendimento se contrapõe, conforme demonstrado pela
simples leitura dos dispositivos anteriormente citados, à mens legis que forjou o texto legal aprovado pelas
Casas Legislativas e, por via de consequência, ao próprio voto vista do eminente Ministro Gilmar Mendes,
prolatado nos autos do Habeas Corpus nº 112.848/RJ, de relatoria do eminente Ministro Ricardo
Lewandowski.

Nesse ponto, impende destacar a história do arcabouço normativo castrense, desde a sua primeira
concepção até os dias atuais, cuja evolução e elementos serão de todo imprescindíveis para a correta
interpretação da norma inserida no inciso I-B do artigo 30 da Lei nº 8.457/1992, fundamentada na intenção
do legislador de manter o Conselho Julgador na condução dos feitos em que figurem como réus ex-militares
que, à época do fato delituoso, ostentavam a condição de integrantes das Forças Armadas em serviço ativo.

Tal cronologia demonstrará a razão pela qual o inciso II do artigo 9º do CPM não foi abarcado nas hipóteses
descritas na norma com base na qual o Magistrado de primeiro grau afastou os Juízes Militares e o próprio
Conselho de Justiça, in casu, o novel inciso I-B do artigo 30 da Lei nº 8.457/1992.

A organização da Justiça Militar remete ao Decreto nº 149, de 18 de julho de 1893, que conferiu ao então
Supremo Tribunal Militar, em seu artigo 5º, § 1º, "(...) Estabelecer a fórma processual militar, enquanto a
materia não for regulada em lei (...)". Em 30 de outubro de 1920, foi editado o Decreto 14.450, que
expressamente fixou nas alíneas "f" e "h" do artigo 41 a competência do outrora denominado Conselho de
Justiça Militar para resolver as questões suscitadas no decorrer do processo e, bem assim, julgar os crimes
previstos na legislação militar, nos seguintes termos:

"(...) Art. 41. Ao Conselho de Justiça Militar compete:
(...)
f) resolver as questões de direito que se suscitarem na formação da culpa ou no
julgamento do réo;
(...)
h) julga-lo nos crimes previstos na legislação penal militar (...)".

Extrai-se do citado Diploma que, na sua origem, foi atribuída aos Conselhos de Justiça a condução dos
processos submetidos à primeira instância da Justiça Militar, competência mantida pelo Decreto nº 17.231,
de 26 de fevereiro de 1926, cujo texto descrito nas alíneas "a" e "d" do artigo 93 assim estabelecia:

"(...) Art. 93. Ao Conselho de Justiça compete:
a) processar e julgar os crimes previstos na legislação penal militar, com excepção dos
atribuídos á competencia privativa do Supremo Tribunal;
(...)
d) decidir as questões de direito que se suscitarem no processo, ou julgamento (...)".

Com a entrada em vigor do Decreto-Lei nº 925, de 2 de dezembro de 1938, foi revogado o Decreto nº
17.231, instituindo-se o Código da Justiça Militar (CJM), contemplando, em um só Diploma, regras do Direito
Processual Penal Militar e de Organização da Justiça Castrense, sendo que o artigo 18, §§ 1º e 2º, bem como
o artigo 94, alíneas "a" e "d", ambos do Código da Justiça Militar, mantiveram a competência do Conselho de
Justiça para processar e julgar os processos submetidos à Justiça Militar, sendo assim redigidos:

"(...) Art. 18. Os conselhos de justiça nos corpos, formações ou estabelecimentos do
Exército, para julgamento de desertores ou de insubmissos, serão constituidos por um
capitão, como presidente, e dois oficiais, de preferência de patente inferior à do
presidente, sendo relator o que se seguir em graduação ou antiguidade a este. Servirá de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 19/02/2020 15:42:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e83bac9d
escrivão um sargento designado pela autoridade que houver nomeado o conselho.
§ 1º. A esses conselhos que funcionarão por um trimestre, serão submetidos, sucessiva e
separadamente, os processos de réus de deserção ou insubmissão que tiverem sido
capturados ou se tiverem apresentado.
§ 2º. Os juízes dos conselhos, para os processos crimes de deserção ou de insubmissão,
serão nomeados segundo escala previamente organizada pelos respectivos comandantes
de unidades ou chefes de estabelecimento. Os conselhos, para esse fim organizados,
funcionarão na unidade ou no estabelecimento em que servir o acusado.
(...)
Art. 94. Ao Conselho de Justiça, permanente ou especial, compete:
a) processar e julgar os delitos previstos na legislação penal militar, com exceção dos
atribuídos à competência privativa do Supremo Tribunal Militar e dos crimes de deserção
de praças e de insubmissão;
d) decidir as questões de direito que se suscitarem durante a formação da culpa ou no
julgamento (...)".

O referido Código foi revogado em 21 de outubro de 1969, com a entrada em vigor das seguintes normas:

1) Decreto-lei nº 1.002 (Código de Processo Penal Militar), de 21 de outubro de 1969, condensando as
matérias relativas ao Direito Processual Penal Militar (procedimento para apuração de crimes, de execução
de penas, matérias atinentes à aplicação da lei, à competência, etc.);

2) Decreto-Lei nº 1.003, de 21 de outubro de 1969, que estabeleceu as normas de organização da Justiça
Militar, e que assim regulamentou a composição dos Conselhos:

"(...) Art. 13. Os Conselhos de Justiça têm as seguintes categorias:
a) Conselho Especial de Justiça, para processar e julgar oficiais, exceto oficiais generais;
b) Conselho Permanente de Justiça, para processar e julgar os acusados que não sejam
oficiais (...)
c) Conselho de Justiça nos corpos, formações e estabelecimentos do Exército, para o
julgamento de deserção de praças e de insubmissos (...)".

Esse último Diploma normativo foi revogado pela Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, sendo a
competência dos Conselhos de Justiça assim disciplinada, conforme as redações dos arts. 16 e 27:

"(...) Da Composição dos Conselhos
Art. 16. São duas as espécies de Conselhos de Justiça:
a) Conselho Especial de Justiça, constituído pelo Juiz-Auditor e quatro Juízes militares, sob a
presidência, dentre estes, de um oficial-general ou oficial superior, de posto mais elevado
que o dos demais juízes, ou de maior antiguidade, no caso de igualdade;
b) Conselho Permanente de Justiça, constituído pelo Juiz-Auditor, por um oficial superior,
que será o presidente, e três oficiais de posto até capitão-tenente ou capitão.
(...)
Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos
previstos na legislação penal militar,
II - Permanente de Justiça, processar e julgar acusados que não sejam oficiais, nos delitos
de que trata o inciso anterior (...)".

O histórico da legislação de regência revela que a Justiça Castrense, desde a sua origem, sempre atribuiu
aos Conselhos de Justiça a condução dos processos a ela submetidos em primeiro grau de jurisdição.

Nada obstante, em 15 de agosto de 2013, por intermédio da Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) nº 289, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, o Ministério Público Federal
insurgiu-se quanto à recepção do "(...) artigo 9º, incisos I e III, do Decreto-lei nº 1001, de 21 de outubro de
1969 (...)" pela Constituição Federal de 1988, ou seja, questionou-se a competência desta Justiça
Especializada para processar e julgar os réus genuinamente civis, uma vez que o pleito fundamentava-se
nas alíneas I e III do artigo 9º do Código Penal Militar, em nada fazendo menção aos ex-militares, estes
contemplados no inciso II do referido dispositivo penal, não sendo, portanto, objeto de irresignação.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 19/02/2020 15:42:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e83bac9d

Se por um lado a citada Ação de Controle de Constitucionalidade Concentrado encontra-se pendente de
julgamento definitivo, é oportuno salientar que durante o seu trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, o
eminente Ministro-Relator determinou que vários Órgãos e Entidades se manifestassem acerca do pleito
formulado pelo Ministério Público, a saber:

1) Conselho Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB:

"(...) inicialmente, que a medida menos prejudicial ao regramento dos bens jurídicos
tutelados pela JMU e previstos no art. 124 da CF seria a prevalência do voto de vista do
Ministro Gilmar mendes no Habeas Corpus nº 112848/RJ, pendente de julgamento pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal (...).
Em conclusão, sob os auspícios do sistema acusatório, os julgamentos de civis pela Justiça
Especializada são respaldados pela observância, imperiosa e inarredável, do plexo de
direitos e garantias previstos no bojo da Carta Política. Não há falar em afronta ao preceito
fundamental consubstanciado no primado do substantive due processo of law, porquanto
todo o trâmite processual, inaugurado com a regular fixação da competência da Corte
Militar da União para o julgamento de civis, obedece, inequivocamente, às determinações
máximas (...)";

2) Advocacia-Geral da União: "(...) pela improcedência do pedido formulado pelo arguente (PGR), devendo
ser declarada a constitucionalidade do artigo 9º, incisos I e III, do Decreto-lei nº 1001, de 21 de outubro de
1969 (...)";

3) Ministério da Defesa:

"(...) não merece prosperar a presente Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental,
devendo ser julgado improcedente o seu pedido, de modo a preservar a competência da
Justiça Militar da União para processar e julgar, em tempo de paz, crimes militares
cometidos por civis nos termos da legislação em vigor e reafirmar a compatibilidade
constitucional definição de tais delitos prevista no art. 9º, I e III, do Código Penal Militar
(Decreto-Lei 1.001, de 21 de outubro de 1969) (...)";

4) Comando da Marinha:

"(...) é de se esperar pela improcedência do pedido, uma vez que a Justiça Militar da União
não viola o Estado Democrático de Direito, dado que a mesma, pelo contrário, respeita os
postulados constitucionais do juiz natural, pois os órgãos judiciários da Justiça Militar da
União são previstos na Constituição e na legislação e preexistente aos crimes de
responsabilidade de sua jurisdição (...)";

5) Comando da Aeronáutica:

"(...) o pedido formulado na Inicial apresentada pelo representante do Parquet Federal não
merece acolhimento. Deve ser mantida a atual e uníssona posição desse Tribunal, a qual
confirma a competência da Justiça Militar da União para os delitos cometidos por civis, os
quais restarão caracterizados como crimes militares desde que o agente tenha por intento
ou acabe por atingir os bens jurídicos relacionados à função de natureza militar, afrontando
a integridade, a dignidade, o funcionamento e a respeitabilidade das instituições militares
(...)";

6) Superior Tribunal Militar: "(...) sustentar a existência de plausibilidade jurídica na argumentação que
colocaria em contraposição o texto constitucional expresso versus uma possível interpretação conforme de
lei ordinária (...)";

7) Comando do Exército:

"(...) afigura-se juridicamente inquestionável a juridicidade do procedimento de submissão
de civis à Justiça Militar da União, para o efeito de processo e julgamento pela prática de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 19/02/2020 15:42:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e83bac9d
infração penal capitulada como crime no Código Penal Militar (...)".

Fica claro, portanto, que a concepção da polêmica estabelecida pela norma hostilizada referiu-se ao escopo
de atuação dos Conselhos de Justiça, porém limitando-se o questionamento aos julgamentos de agentes
genuinamente civis, jamais se referindo aos ex-militares, porquanto à época do fato delituoso ostentavam a
condição de militares em serviço ativo.

Em suma, a controvérsia inaugurada pelo Ministério Público Federal nos autos da ADPF nº 289 teve o seu
escopo de atuação limitado à análise da competência dos Conselhos de Justiça para o processamento e o
julgamento dos agentes civis enquadrados no artigo 9º, incisos I e III, do CPM, nada discutindo sobre a
atribuição dos Colegiados Julgadores de primeiro grau para a condução de processos nos quais o acusado
ostentava a condição de militar à época dos fatos delituosos, haja vista que a conduta estaria, nesse caso,
subsumida ao inciso II do artigo 9º do Códex Castrense.

Corrobora essa conclusão a constatação de que, ao analisar matéria semelhante à estampada naquela
ADPF, o eminente Ministro Gilmar Mendes manifestou o seu entendimento no julgamento do Habeas Corpus
nº 112.848/RJ, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, fundamentando o seu voto-vista nos seguintes
termos:

"(...) Segundo os autos, o paciente, civil, foi preso em flagrante e denunciado perante o
Juízo da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, com sede no Estado do Rio de
Janeiro/RJ, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 177, §2º (resistência
mediante ameaça ou violência), 209 (lesão leve), e 223, parágrafo único (ameaça), todos
do Código Penal Militar (CPM).
No caso, o paciente, ao ser abordado por militares de uma patrulha do 31º Grupo de
Artilharia de Campanha, integrante das Forças Pacificadoras em missão de vigilância no
Complexo do Alemão/RJ, desobedeceu à ordem de revista, travou luta corporal com um
militar, causando-lhe lesões corporais, e na mesma oportunidade proferiu ameaças contra
os militares que compunham a tropa (...).
(...) entendo que o presente caso configura uma das situações excepcionais a permitir a
submissão do civil à Justiça especializada, conforme prevê o art. 9º inciso III, d, do Código
Penal Militar (...).
Ademais, penso que é possível superar as preocupações que movem o dissenso, a partir do
enfrentamento de outra questão também suscitada pela Defensoria Pública da União.
A DPU, em síntese, afirma que os militares-juízes integrantes do Conselho Permanente de
Justiça não podem ser considerados independentes, nem imparciais.
Como órgãos de primeira instância da Justiça Militar, temos as Auditorias, cabendo-lhes
conhecer dos feitos relativos à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica.
Cada Auditoria tem um Juiz-Auditor, um Juiz-Auditor Substituto, um Diretor de Secretaria,
dois Oficiais de Justiça Avaliadores e demais auxiliares, conforme quadro previsto em lei.
Ao Juiz-Auditor compete decidir sobre o recebimento da denúncia, pedido de arquivamento,
de devolução de inquérito e representação (art. 30 da Lei 8.457/1992).
No primeiro grau, os processos são julgados em sistema colegiado pelo Conselho
Permanente de Justiça (para acusados sem a patente de oficial) e pelo Conselho Especial
de Justiça (formado para o julgamento de oficiais). Os Conselhos são formados por um juiz
togado (o Juiz-Auditor) e por quatro oficiais, sorteados com anterioridade para atuarem
temporariamente como juízes (...).
Como sempre bem destacado pelo Ministro Celso de Mello, considerado o caráter anômalo
da submissão de civis à jurisdição dos Tribunais e órgãos integrantes da Justiça Militar da
União, entendo que não se justifica que os civis sejam julgados pelos Conselhos de Justiça.
Segundo os arts. 16 a 26 da Lei 8.457/1992, os Conselhos de Justiça são presididos por um
oficial-general ou por um oficial superior, independentemente de os acusados serem civis
ou militares.
Assim, a proposta é para conferir interpretação conforme aos arts. 16 a 26 da Lei
8.457/1992 (que tratam da composição dos Conselhos de Justiça), no sentido de que o civil
deve ser julgado pelo Juiz-Auditor e não pelo Conselho Permanente de Justiça. Por
conseguinte, aos Conselhos de Justiça cabem processar e julgar somente militares pela
prática de crimes militares, ficando a cargo do Juiz-Auditor o julgamento dos civis,
monocraticamente, ainda que estes estejam sendo processados no mesmo feito com

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 19/02/2020 15:42:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e83bac9d
militares (...)" (Grifos nossos).

Seguindo a linha de entendimento que vinha sendo consolidada, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, em 5 de junho de 2014, esta Corte Castrense apresentou perante o Congresso Nacional o Projeto de
Lei nº 7.683/2014, objetivando alterar a Lei nº 8.457/1992 para introduzir, entre outras modificações, o
deslocamento da competência para o processamento e o julgamento de civis enquadrados nas alíneas I e III
do artigo 9º do CPM do Conselho de Justiça para o Magistrado togado de primeiro grau, monocraticamente,
sendo oportuna a transcrição dos seguintes trechos da exposição de motivos da proposição parlamentar em
questão:

"(...) Nesse contexto, destaca-se a necessidade do deslocamento da competência do
julgamento dos civis, até então submetidos ao escabinato dos Conselhos de Justiça, para o
Juiz-Auditor: se por um lado é certo que a Justiça Militar da União não julga somente os
crimes dos militares, mas sim os crimes militares definidos em lei, praticados por civis ou
militares; de outro, é certo também que os civis não estão sujeitos à hierarquia e à
disciplina inerentes às atividades da caserna e, consequentemente, não podem continuar
tendo suas condutas julgadas por militares. Assim, passará a julgar os civis que cometerem
crime militar (...)".

Evidencia-se, pois, a intenção da proposição de submeter os agentes civis que cometam crimes militares ao
processamento e ao julgamento monocrático pelos Magistrados togados de primeiro grau, uma vez que tais
agentes não estariam sujeitos aos preceitos constitucionais inerentes à carreira das armas, quais sejam: a
hierarquia e a disciplina.

Não por acaso, ficaram de fora desse objeto de atuação os delitos cometidos por agentes que, à época dos
fatos, ostentavam a condição de militar da ativa, porquanto submetidos aos citados Postulados de índole
constitucional, casos em que permanece a competência do Conselho Julgador de primeiro grau para a
apreciação do feito.

Observa-se, assim, que com a entrada em vigor da Lei nº 13.774/2018, que alterou a redação do art. 30 da
Lei nº 8.457/1992, ao Juiz Federal da Justiça Militar, monocraticamente, compete "(...) processar e julgar civis
nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código
Penal Militar) (...)", hipótese que não contempla os ex-militares.

Por tais razões, no caso em comento, tratando-se o Recorrido de ex-CB do Exército Brasileiro, denunciado
como incurso nas sanções do artigo 251, § 3º, do Código Penal Militar, nos termos do artigo 9º, inciso II,
alínea "e", do referido Códex, compete ao Conselho Permanente de Justiça para o Exército, e não ao
Magistrado togado de primeira instância, a competência para o processamento e o julgamento do feito.

Nesses termos, padece de nulidade a Sentença condenatória prolatada pelo Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM.

Afinal, valendo-se o Magistrado togado de primeiro grau da dicção do artigo 30, inciso I-B, da Lei nº
8.457/1992, conforme reiteradamente demonstrado pelo histórico anteriormente citado, não há outra
interpretação possível senão a que atribui ao Juiz Federal da Justiça Militar, tão somente, o julgamento
monocrático de civis enquadrados nos incisos I e III do artigo 9º do CPM, sob pena de se ter desvirtuado não
só o texto literal do artigo 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992, quanto a própria intenção legislativa que
culminou com a edição da Lei nº 13.774/2018.

Em última análise, deve prevalecer o brocardo tempus regit actum, definido por Heleno Taveira Torres como
a "(...) garantia constitucional que preserva os cidadãos contra a retroatividade de leis para modificar
situações já constituídas (...)" (Direito Constitucional tributário e segurança jurídica. 2ª ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais. 2012. p. 334), uma vez que, ao tempo do crime, o Recorrido era militar em serviço
ativo, sujeitando-se, como tal, aos Princípios da hierarquia e da disciplina, circunstância que atrai a
competência do Colegiado Julgador de primeiro grau, Juiz Natural do feito, para o processamento e o
julgamento do Réu.

A propósito do tema, o Supremo Tribunal Federal, em proclamado Acórdão exarado nos autos da Ação Direta
de Inconstitucionalidade nº 493/DF, de relatoria do eminente Ministro Moreira Alves, decidiu que o Postulado

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 19/02/2020 15:42:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e83bac9d
do tempus regit actum "(...) visa dar concreção e efetividade à necessidade de preservação da segurança
das relações jurídicas instituídas e estabelecidas sob a égide do próprio ordenamento positivo (...)" (DJ:
25/06/1992).

Nessa linha de entendimento, é a situação jurídica existente à época do fato que deve nortear a fixação da
competência, de sorte que entendimento diverso se contrapõe à preservação da segurança jurídica e, mais
que isso, poderia conduzir a inesgotáveis alterações do Juiz Natural da causa, porquanto a condição pessoal
do agente pode, perfeitamente, variar ao longo da jornada processual.

De mais a mais, não se poderia conceber que ao réu, ou mesmo à Administração Militar, fosse facultada a
escolha do Juiz Natural, bastando que um ou outro decidissem pela exclusão do serviço ativo e, em razão
disso, impingissem ao Julgador, por ato administrativo, a declinação da competência jurisdicional.

Em termos jurisprudenciais, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, o qual analisou questão
relativa às Justiças Militares Estaduais no tocante à perda superveniente da condição de militar pelo autor do
delito:

"(...) PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR COMETIDO POR
POLICIAL MILITAR DO ESTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. DEMISSÃO
ANTERIOR À INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. IRRELEVÂNCIA. JUÍZO NATURAL QUE
SE FIXA À ÉPOCA DO FATO (...) Crime militar cometido por militar no exercício da função.
Em homenagem à garantia do juízo natural, a competência deve ser fixada sempre em
relação à qualidade que o recorrente apresentava no momento do cometimento do fato,
não podendo ser alterada por conta de alteração fática posterior (exoneração) (...)"
(Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 20.348/SC, Relatora: Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, Julgado em 24 de junho de 2008).

Por tais razões, cabe ao Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 8ª CJM a
competência para o processamento e o julgamento do feito.

Esse, aliás, foi o entendimento cristalizado no julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 7000198-
61.2019.7.00.0000, em 16 de maio de 2019, de Relatoria da eminente Ministra Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha, quando o Plenário desta Corte Castrense "(...) conheceu e deu provimento ao Recurso
ministerial para, reformando a Decisão recorrida, manter a competência do Conselho Permanente de Justiça
para julgar a Ação Penal Militar (...) determinando a baixa dos autos à instância de origem para o
prosseguimento do feito (...)".

Vale dizer que, se à época da consumação do delito o agente era militar em atividade, eventual exclusão
das fileiras das Forças Armadas não afasta a competência do Conselho de Justiça para o processamento e o
julgamento do feito, devendo ser observado o rito procedimental estabelecido pelo Estatuto Repressivo
Castrense.

O tema, a propósito, foi recentemente pacificado no âmbito desta Corte Castrense por ocasião do
julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000, de relatoria
do eminente Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz (DJe: 05/09/2019), assim ementado:

"INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PRELIMINAR DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO IRDR. INSTITUTO QUE SE ADEQUA ÀS GARANTIAS INERENTES
AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA ISONOMIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DOS
PROCESSOS. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO IRDR. NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 976, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC).
DESCABIMENTO. PRESSUPOSTOS PLENAMENTE RECONHECIDOS NA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE TODOS OS
PROCESSOS EM CURSO NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU) SOBRE O TEMA.
FACULTATIVIDADE. DECISÃO DO PLENÁRIO DA CORTE. ADMISSIBILIDADE. IRDR.
NOTIFICAÇÃO DOS COMANDOS DAS FORÇAS ARMADAS, DO MINISTÉRIO DA DEFESA, DA
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU), DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DO CONSELHO
FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB) E DOS JUÍZOS DAS AUDITORIAS
DAS CIRCUNSCRIÇÕES JUDICIÁRIAS MILITARES. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICI

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 19/02/2020 15:42:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e83bac9d
CURIAE REALIZADO PELA AGU E PELO CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL DA
OAB. DEFERIMENTO. ORIGEM. HIPÓTESES DE CABIMENTO. EFETIVA REPETIÇÃO DE
PROCESSOS. CONTROVÉRSIA SOBRE QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. RISCO DE
OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO.
JULGAMENTO DE MILITARES AO LONGO DA HISTÓRIA. SUBMISSÃO A DECISÕES DE
SUPERIORES HIERÁRQUICOS, POSTERIORMENTE ALIADA AO CONHECIMENTO DOS
AUDITORES. PROTEÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. JULGAMENTO
DE CIVIS PELA JUSTIÇA CASTRENSE. ALTERAÇÃO ADEQUADA À REALIDADE FÁTICA ATUAL.
DISCUSSÃO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR EX-MILITARES QUE COMETERAM
DELITOS CASTRENSES EM ATIVIDADE. INTENÇÃO LEGISLATIVA. MENÇÃO AOS INCISOS I E III
DO ART. 9º DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO ACERCA DO
INCISO II DO DISPOSITIVO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INTERPRETAÇÃO EXTRAÍDA
DA REDAÇÃO DO ART.30, INCISO I-B, DA LEI 8.457/1992. DIREITO COMPARADO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PACTO DE SÃO JOSÉ
DA COSTA RICA E À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS.
INDEPENDÊNCIA E IMPARCIALIDADE DOS OFICIAIS DAS FORÇAS ARMADAS. CARGO PÚBLICO
VITALÍCIO. ATUAÇÃO PAUTADA EM PRINCÍPIOS ÉTICOS. PREVISÃO ESTATUTÁRIA.
ANALOGIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO.
ALTERAÇÃO DO FORO PELA PROMOÇÃO DO MILITAR. SIMILARIDADE INEXISTENTE.
MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA COLEGIADA. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA.
JUSTIÇA MILITAR EM TEMPO DE GUERRA. SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. CONCESSÃO DE
GRAU HIERÁRQUICO AOS JUÍZES. PREVISÃO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR
(CPPM). ENUNCIADO DA 1ª JORNADA DE DIREITO MILITAR DA ESCOLA NACIONAL DE
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
(ENAJUM). CUNHO ACADÊMICO. NÃO VINCULANTE. IRDR PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Preliminar de Inconstitucionalidade do IRDR: diante do aparente conflito entre a
legalidade e a segurança jurídica, deve prevalecer a primazia da segurança jurídica, aliada
à isonomia e à duração razoável dos processos. Preliminar rejeitada por unanimidade.
II - Preliminar de Inadmissibilidade do IRDR: os requisitos previstos no inciso I do art. 976
do CPC foram analisados por ocasião da admissibilidade do Incidente nesta Corte. Presença
de efetiva repetição de processos e de controvérsia sobre questão unicamente de direito.
Preliminar rejeitada por unanimidade.
III - O IRDR é instituto com inspiração no Musterverfahren alemão e no Group Litigation
Order britânico. O procedimento está descrito no art. 976 e seguintes do Código de
Processo Civil. No caso concreto, os requisitos foram analisados por ocasião do Juízo de
Admissibilidade do Incidente, no qual foi constatado o efetivo cumprimento dos dispositivos
do CPC. Na mesma oportunidade, decidiu-se pela suspensão apenas do caso paradigma,
diante da necessidade do cumprimento dos princípios inerentes ao processo penal.
Definiu-se, também, a viabilidade do Incidente na seara processual penal. Ressalte-se que,
cientificados os Comandos das Forças Armadas, o Ministério da Defesa, a Advocacia-Geral
da União, a Defensoria Pública da União, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil e os Juízos das 19 Auditorias das 12 Circunscrições Judiciárias Militares para prestar
as informações entendidas cabíveis, requereram habilitação como Amici Curiaea AGU e o
Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB, pedidos deferidos pelo Ministro-Relator.
IV - Desde os primórdios da Civilização ocidental, o cometimento de delitos por integrantes
das Forças de Guerra eram julgados por oficiais de grau hierárquico superior ao do
Acusado. Na Idade Moderna, Portugal e Espanha instituíram os Conselhos de Guerra, nos
quais houve a formação do escabinato. Desde então, pouco se alterou quanto à estrutura
dos órgãos de 1ª instância, composição também adotada no Brasil desde o Alvará de
1º.4.1808.
V - A formação colegiada mista dos órgãos da Justiça Militar decorre da necessidade de
eficiente proteção aos princípios da hierarquia e da disciplina. Alia-se a experiência da
caserna dos oficiais, ao conhecimento jurídico dos juízes togados. Proteção amparada pela
Constituição Federal e ratificada pela doutrina militar nacional e estrangeira. Interpretação
contrária gera ofensa à ratio essendi da Justiça Militar da União.
VI - Discussão referente ao julgamento de ex-militares que cometeram delitos castrenses
na qualidade de integrantes da ativa das Forças Armadas.
VII - A Lei 13.774/2018 modificou a Lei de Organização Judiciária Militar da União (LOJM) -
Lei 8.457/1992 - e estabeleceu a competência do Juiz Federal da Justiça Militar, de forma

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 19/02/2020 15:42:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e83bac9d
monocrática, para o julgamento de civis que pratiquem crimes militares. No entanto, não
visou o legislador a modificação da regra para o processamento de ex-militares que
cometeram delitos castrenses em atividade. Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei
7.683/2014.
VIII - Interpretação da nova redação do inciso I-B do art. 30 da LOJM, que menciona
expressamente os incisos I e III do art. 9º do CPM, e olvida propositadamente o inciso II,
que dispõe acerca das situações de crimes praticados somente por militares. Inserção por
analogia importaria em ativismo judicial, eis que não manifestada a vontade do legislador
ordinário.
IX - Adoção do princípio tempus regit actum, o qual dispõe que a competência deve ser
fixada na data do fato, sob pena de possibilitar a criação de juízos de exceção, bem como a
escolha do órgão julgador pelo acusado. Obediência à garantia do juiz natural.
X - Fundamentação que encontra amparo no Direito Comparado, a exemplo de Chile,
Espanha e Itália. No mesmo sentido há previsão nas Justiças Militares Estaduais.
XI - Não há que se falar em violação ao Pacto de São José da Costa Rica ou à jurisprudência
da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Situações que envolvem civis que
cometeram delitos castrenses nessa qualidade e não como integrantes das Forças
Armadas. Distinção em relação ao caso vertente.
XII - Assim como os magistrados togados, os Oficiais integrantes dos Conselhos de Justiça
possuem vitaliciedade assegurada pela Constituição Federal. Na forma do Estatuto dos
Militares (Lei 6.880/1980), sua atuação é pautada em princípios éticos, entre os quais a
justiça e a imparcialidade nas suas decisões.
XIII - Descabida a analogia ao foro por prerrogativa de função e à remessa dos feitos ao 1º
grau de jurisdição após o término do mandato parlamentar. A condição de militar não se
amolda à ideia de cargo eletivo. Concepção de Justiça Especial para processar e julgar
delitos castrenses que deve ser considerada.
XIV - Sob o mesmo viés, é inviável a equiparação da alteração da competência pela
promoção ao oficialato ou ao generalato. Manutenção da atribuição colegiada. Adequação
do escabinato ao princípio da hierarquia.
XV - Em que pese a competência monocrática dos Juízes Federais da Justiça Militar em
tempo de guerra, cuida-se de situação extraordinária. Ademais, de acordo com o art. 710
do CPPM, eles serão comissionados em postos militares.
XVI - O Enunciado 1 da 1ª Jornada de Direito Militar, organizada pela ENAJUM, tem cunho
acadêmico e não possui qualquer efeito vinculante.
XVII - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas procedente. Adoção da tese
jurídica: "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis
que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.". Decisão
unânime (...)".

Imperioso ressaltar que o prejuízo necessário à decretação da nulidade, nos termos do art. 499 do CPPM,
não decorre da mera condenação do Réu, mas sim da constatação de que o juízo condenatório operou-se
por Julgador flagrantemente incompetente, maculando a Sentença de vício insanável. Nesse sentido, cito o
seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"(...) HABEAS CORPUS (...) CONDENAÇÃO (...) AUTORIDADE INCOMPETENTE. NULIDADE
CONFIGURADA. HABEAS COPRUS CONDEDIDO (...) O órgão (...) usurpou competência que
não mais detinha, e resultou daí grave prejuízo à garantia do juiz natural, não só direito
subjetivo da parte, mas elementar de um processo justo e legal, que interessa a toda a
sociedade (...)" (Habeas Corpus nº 447.481/RJ, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe:
02/08/2018).

Em vista do que se colocou, competente é o Conselho Julgador de primeiro grau para o processamento do
feito, devendo ser seguidos os ritos procedimentais estabelecidos no Estatuto Substantivo Castrense em sua
integralidade, haja vista não terem sido alcançados nem modificados pela novel legislação.

Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar para,
desconstituindo os atos processuais decisórios praticados monocraticamente pelo Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, após o recebimento da Denúncia da Ação Penal Militar nº 7000030-
13.2019.7.08.0008, em 30 de janeiro de 2019, declarar a nulidade da Sentença prolatada pelo Juízo a quo

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 19/02/2020 15:42:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e83bac9d
em 11 de julho de 2019, bem como dos atos subsequentes, nos termos do art. 506 do CPPM, e determino a
remessa dos presentes autos ao Juízo de primeiro grau para o regular processamento do feito perante o
Conselho Permanente de Justiça.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/02/2020 11:25:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012faee00ae
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001001-44.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO.
APELANTE: JOÃO COSTA DE SENA.
ADVOGADA: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

VOTO VENCIDO
No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei rejeitando a preliminar de
nulidade processual suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por considerar preclusa a
matéria.
2. Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída em favor de JOÃO COSTA DE SENA,
objetivando reformar a Sentença (Evento 52, do Processo de origem), exarada nos autos do Processo nº
7000030-13.2019.7.08.0008, pelo Juiz Federal Substituto Dr. LUIZ OTAVIO RABELO NETO, da Auditoria da
8ª Circunscrição Judiciária Militar, que o condenou como incurso no artigo 251, § 3º, do Código Penal
Militar, fixando a pena em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias.
3. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no parecer da lavra do Subprocuradora-Geral da Justiça Militar,
Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, suscitou preliminar de nulidade da Sentença, por incompetência do Juiz
monocrático, que exercendo a relatoria do feito, a rejeitei em divergência da douta maioria, pelos
fundamentos que passo a expor.
I. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA
PARA ÓRBITA DO JUÍZO MONOCRÁTICO.
4. Como referenciado, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no desempenho de suas funções de custos
legis e em seu parecer (Evento 6), suscitou a preliminar de nulidade do processo em razão do
deslocamento da competência da esfera do Conselho Permanente de Justiça para a órbita do Juízo
monocrático.
5. Observa-se que a avocação da competência, pelo Juiz Federal Substituto da Auditoria da 8ª CJM, Dr.
LUIZ OCTÁVIO RABELO NETO, a quem foi distribuído o feito, materializou-se pelo Despacho formulado em
5 de julho de 2019 (Evento 50), após as alegações escritas, concluindo pela ausência de pendência a
sanear e determinando que os autos fossem conclusos para sentença, o que foi realizado sem oportunizar
que as partes impugnassem, uma vez que não houve intimação desse ato.
6. Nesse sentido, a douta PGJM argumenta que a discussão relativa à definição da competência já foi
superada, em razão dos precedentes do Superior Tribunal Militar e do Incidente de Resoluções de
Demandas Repetitivas nº 700.425-51.2019.7.00.0000, em que se pronunciou pela competência dos
Conselhos da Justiça Militar nos crimes de natureza militar praticados por militares da ativa, sem a
participação de civil.
7. Funda-se esse entendimento no artigo 28, inciso V, da Lei de Organização Judiciária da Justiça Militar,
que investe, no caso, o Conselho Permanente de Justiça, aludindo que tal previsão não foi alterada pela
Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, em face da tese de que a competência se define no momento
do cometimento do delito, em conformidade com o princípio tempus regit factum e qualifica tal
competência como imutável no transcurso do processo em razão da perda da qualidade de militar.
8. Não me parece, data venia, que essa tese esteja tecnicamente adequada ao contexto jurídico da
matéria. Sabe-se que a jurisdição como Poder sob o monopólio do Estado é una, somente delimitado em
razão de adequação da prestação jurisdicional por aspectos puramente de ordem pragmática, no que
vigoram 5 (cinco) compartimentos possíveis, ratione materiae, ratione personae, ratione locci, ratione
funcionae (por prerrogativa de função), e a competência definida pelo critério de funcionalidade da
justiça, caráter eminentemente processual, a exemplo da definição da competência pela mera

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/02/2020 11:25:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012faee00ae
distribuição do feito, ou em razão do lugar, sendo, a meu sentir, de natureza relativa e, por essa razão,
sujeita ao fenômeno processual da prorrogação, se não for arguida no momento processual oportuno.
9. Assim, em que pese os precedentes deste STM, tenho firmado entendimento diverso em todas as
oportunidades em que a matéria veio ao Plenário desta Corte, pontuando que o deslocamento da
competência da esfera do Conselho Permanente de Justiça para o Juiz monocrático, órgãos reconhecidos
como integrantes da Justiça Militar da União, portanto funcionando no âmbito interno da própria Auditoria
em que se distribuiu o feito, não se qualifica como fenômeno de nulidade absoluta, por se tratar de
competência relativa e, portanto, suscetível do fenômeno jurídico da preclusão, em face de eventual
inércia das partes em impugnar o ato avocatório.
10. Considerando o teor da postulação, inicio destacando que o Juízo natural decorre diretamente da
ordem constitucional e, no presente caso, qualquer dos órgãos jurisdicionais em discussão, seja o
Conselho Permanente de Justiça ou o Juízo Monocrático, atende a esse primado, uma vez que estão
estabelecidos na Constituição Federal com a investidura jurisdicional penal-militar, no que se remete ao
esclarecedor magistério de Renato Brasileiro, in verbis:
"Juiz Natural é aquele previamente constituído de jurisdição, com atribuições
inerentes a função, para julgar determinadas causas de matérias específicas. De
outro modo, o juiz natural é equiparado à garantia de que ninguém pode ser
subtraído de seu juízo constitucional, de modo que se considera juiz natural o órgão
judicial cujo poder de julgar derive de fontes constitucionais. E ainda aponta o
desdobramento dessa garantia em três regras de proteção indicadas sendo elas: I -
só podem exercer jurisdição os órgãos instituídos pela Constituição; II - ninguém pode
ser julgado por órgão instituído após o fato; III - entre os juízes pré-constituídos vigora
uma ordem taxativa de competências que exclui qualquer alternativa deferida à
discricionariedade de quem quer que seja." (LIMA, Renato Brasileiro de. Curso de
processo penal. Volume único. Niterói, RJ: Ímpetus, 2013. p. 36; MARCON, Adelino. O
princípio do juiz natural no processo penal. Curitiba: Juruá. 2008. p. 35-37).
11. Com efeito, a delimitação da competência em razão do princípio do Juiz Natural, considerando as
especificidades ligadas à Justiça Militar da União, esboça-se no esforço inaugural a ser empreendido pelo
operador do direito para identificar se determinado fato delituoso é ou não da competência desta Justiça
castrense, ou seja, identificar quando se configura a competência da JMU, no que encerra a atuação de
qualquer dos seus órgãos judicantes.
12. A esse respeito, vale trazer à baila as anotações expendidas pelo constitucionalista Uadi Lammêgo
Bulos, na obra Constituição Federal anotada, 11ª edição, São Paulo: editora Saraiva, 2015, p. 230/231, ao
tecer comentários sobre o princípio do juiz natural insculpido no art. 5º, inciso XXXVII, da Constituição
Federal, in litteris:
"(...)
Não se confunda proibição de tribunal de exceção com justiça
especializada. São coisas totalmente distintas, envolvendo situações antagônicas. A
garantia do juiz natural exige que todo litígio seja submetido ao juízo a que
naturalmente caberia, proscrevendo-se com isso a instituição de juízos ad hoc, sem
qualquer censura à benéfica criação das justiças especializadas. Estas são
divisões da função jurisdicional, inseridas no quadro geral dos órgãos do
Poder Judiciário, para colaborar na função jurisdicional, inseridas no quadro geral
dos órgãos do Poder Judiciário, para colaborar na administração da justiça. O
inexcedível Pimenta Bueno já defendia a possibilidade haver justiça especializada,
ficando claro que a proibição de tribunais de exceção não a abrange (José Antônio
Pimenta Bueno, Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império, Rio de
Janeiro, Ministério da Justiça/Serviço de Documentação, 1958, n. 584, p. 415)." (os
grifos não são dos originais).
13. Ocorre que o cerne da discussão, no presente caso, escapa aos referidos lindes, uma vez que fora
ultrapassada a delimitação da competência em razão do Juiz Natural, por força dos artigos 122 e 124 da
Constituição Federal, senão vejamos:

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/02/2020 11:25:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012faee00ae
CF
Art. 122. São órgãos da Justiça Militar:
I - o Superior Tribunal Militar;
II - os Tribunais e Juízes Militares instituídos por lei.
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da
Justiça Militar.
14. Assim, em que pese os argumentos consignados pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, a
delimitação da competência em questão, diz respeito, tão somente, à estrutura interna corporis dos
órgãos jurisdicionais da JMU, para que seja desincumbida a prestação jurisdicional, no que também
devem ser consideradas ultrapassadas as delimitações da competência em razão da matéria e do lugar,
bem assim a investidura da Auditoria da 8ª CJM, tendo em vista as normas do Código de Processo Penal
Militar e a respectiva Lei de Organização da Justiça Militar da União, pois já se definiu tratar de lide
consistente em matéria penal-militar, bem como que se investiu como competente o foro da referida
Auditoria, para dirimir o caso, não mais sendo alvo de discussão a esse respeito.
15. Nesse campo, como já anunciado no presente voto, tenho firmado entendimento que a fixação da
competência entre os Conselhos e o Juízo monocrático se projeta no campo eminentemente funcional da
Justiça Militar, não se caracterizando como critério fixador de competência absoluta, mas como espécie
de competência relativa, uma vez que acarreta unicamente efeitos processuais e procedimentais, sendo
possível sua modificação no decorrer do processo, à semelhança das hipóteses deduzidas no artigo 87 c/c
Código de Processo Penal Militar, senão vejamos:
CPPM
Modificação da competência
Art. 87. Não prevalecem os critérios de competência indicados nos artigos anteriores,
em caso de:
a) conexão ou continência;
b) prerrogativa de posto ou função;
c) desaforamento.
16. Nessa conjuntura jurídica, fixada a competência em razão da matéria que se estabelece como
absoluta e decorre expressamente do princípio do juiz natural, a questão se relaciona ao aspecto
processual e procedimental, sedimentando a possibilidade de deslocamento da competência na órbita do
Juízo (foro) definido como competente, permitindo-se afirmar que a especialidade desta Justiça
castrense comporta de forma sucessiva, o deslocamento interno de competência dos órgãos judicantes
da JMU durante a instrução criminal, sem que esse fenômeno possa implicar na configuração de tribunal
de exceção.
17. Observa-se que a natureza penal-militar da matéria sub judice impende de dúvida, uma vez que a
conduta materializada guarda incidência ao artigo 251, § 3º, do Código Penal Militar, sendo que foi
perpetrada por agente militar no exercício de suas funções, em detrimento do patrimônio sob a guarda
da Administração Militar, definindo de forma inconfundível a competência da Justiça Militar da União para
dirimir a lide, o que caracteriza a definição do juízo natural em plenitude, tendo em vista o artigo 9º,
inciso II, alínea "e", do Código Penal Militar.
18. Sabe-se que o sistema jurídico brasileiro se funda no Direito Positivo que tem como premissa basilar
a lei, que, por sua vez, se manifesta como fenômeno político representativo de soberania do Estado,
dando azo à obediência geral e legitimando a atuação mediante aplicação coercitiva pelo Poder Público.
19. Nesse estamento, vigora o Código de Processo Penal Militar, instituído pelo Decreto-Lei 1.002, de 21
de outubro de 1969, o qual foi moldado prestigiando, em caráter exclusivista, o princípio da colegialidade.
Esse aspecto predominou tanto nos ritos ordinário como nos ritos especiais, a efeito do sistema de
jurisdição fundado no escabinato, cuja investidura e cognição prevaleciam durante todo o transcurso
procedimental penal militar.
20. Essa situação jurídica é ilustrada, exemplificativamente, com cristalina nitidez em face do que

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/02/2020 11:25:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012faee00ae
dispõem os artigos 35 e 396 do CPPM, que delimitam o início do processo penal militar, bem assim em
face do artigo 399 desse Diploma, ao estabelecer que após o recebimento da denúncia, o Juiz deve tomar
as providências no sentido da instalação do competente Conselho, que seguia de maneira exclusivista no
acompanhamento do deslinde processual desde a fase instrutória, até a entrega da jurisdição, que na
primeira instância se reservava ao julgamento pelo competente Conselho de Justiça, consoante o artigo
431 da Lei Adjetiva Castrense. Vejamos os dispositivos supramencionados:
CPPM.
"Art. 35. O processo inicia-se com o recebimento da denúncia pelo juiz, efetiva-se
com a citação do acusado e extingue-se no momento em que a sentença definitiva se
torna irrecorrível, quer resolva o mérito, quer não.
Art. 396. O processo ordinário inicia-se com o recebimento da denúncia.
Art. 399. Recebida a denúncia, o auditor:
a) providenciará, conforme o caso, o sorteio do Conselho Especial ou a convocação do
Conselho Permanente, de Justiça;
b) designará dia, lugar e hora para a instalação do Conselho de Justiça;
c) determinará a citação do acusado, de acordo com o art. 277, para assistir a todos
os termos do processo até decisão final, nos dias, lugar e horas que forem
designados, sob pena de revelia, bem como a intimação do representante do
Ministério Público;
d) determinará a intimação das testemunhas arroladas na denúncia, para
comparecerem no lugar, dia e hora que lhes for designado, sob as penas de lei; e se
couber, a notificação do ofendido, para os fins dos arts. 311 e 312.
Art. 431. No dia e hora designados para o julgamento, reunido o Conselho de Justiça e
presentes todos os seus juízes e o procurador, o presidente declarará aberta a sessão
e mandará apresentar o acusado."
21. Com o advento da Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, como fenômeno resultante da vontade
política, alterou a Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, destacando-se, entre vários aspectos
inovadores, a mitigação do caráter exclusivista do princípio da colegialidade nos procedimentos de
natureza penal-militar, com especial repercussão nos trâmites procedimentais na esfera das instâncias de
base.
22. Nesse novo cenário, consiste especialmente em estabelecer competência monocrática ao Juiz togado
para julgar os casos em que civis componham o polo passivo da relação processual penal-militar, habeas
corpus, habeas data e mandado de segurança, entre outros feitos, conforme passa a vigorar o artigo 30
da Lei de Organização Judiciária da Justiça Militar da União, vejamos:
Da Competência do Juiz Federal da Justiça Militar
"Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
I-A - presidir os Conselhos de Justiça;
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º
do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e
militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo
processo;
I-C - julgar os habeas corpus, habeas data e mandados de segurança contra ato de
autoridade militar praticado em razão da ocorrência de crime militar, exceto o
praticado por oficial-general;
II - relaxar, quando ilegal, em despacho fundamentado, a prisão que lhe for
comunicada;
II - manter ou relaxar prisão em flagrante e decretar, revogar ou restabelecer prisão
preventiva de indiciado ou acusado, em despacho fundamentado em qualquer caso,
ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 28 desta Lei;
XXII - distribuir, alternadamente, entre si e o juiz federal substituto da Justiça Militar,
os feitos aforados na Auditoria;"
Parágrafo único. Compete ao juiz federal substituto da Justiça Militar praticar todos os
atos enumerados neste artigo, com exceção dos atos previstos nos incisos VIII, XVII,
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII e XXIII do caput deste artigo, que lhe são deferidos somente
durante as férias e impedimentos do juiz federal da Justiça Militar."

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/02/2020 11:25:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012faee00ae
23. Ocorre que o Código de Processo Penal Militar não abriga rito processual que convirja para a nova
competência do Juiz Federal da Justiça Militar, o que, no meu entender, remete à ritualística ordinária
empreendida no Código de Processo Penal Comum, que não sistematiza o princípio da colegialidade,
dispensando, portanto, a instalação do respectivo Conselho de Justiça nas lides em que figure civil no
polo passivo das demandas, o que significa, nesses casos, a supressão da Sessão de Julgamento nos
moldes do artigo 431 e seguintes do CPPM, como se verifica no presente caso.
24. Ante a essa omissão do Código de Processo Penal Militar, venho me posicionando sobre a
possibilidade de aplicação subsidiária do Código Penal Comum, nos casos de omissão da Lei Adjetiva
Castrense, tendo em vista o que dispõe o artigo 3º, alínea "a", do CPPM, litteris:
CPPM
Art. 3º Os casos omissos neste Código serão supridos:
a) pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso
concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar;
b) pela jurisprudência;
c) pelos usos e costumes militares;
d) pelos princípios gerais de Direito;
e) pela analogia.
25. Nesse sentido, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, em oportunidade que foi levada a sua
apreciação o Habeas Corpus nº 93.076 RIO DE JANEIRO:
"E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CRIME MILITAR COMETIDO POR POLICIAL MILITAR
CONTRACIVIL - JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR ESTADUAL (CF , art. 125, § 5º,
acrescido pela EC nº 45/2004) - COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO MAGISTRADO
TOGADO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO, NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, DE
RITO PROCEDIMENTAL REFERENTEAO JUÍZO SINGULAR - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIADA
LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL COMUM (CPPM, ART. 3º, "a") - LEGITIMIDADE -
ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DA AUSÊNCIA DE
OPORTUNIDADE PARA OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES ORAIS - INEXISTÊNCIA - FASE
RITUAL CUJA APLICAÇÃO RESTRINGE-SE AO JULGAMENTO PERANTE ÓRGÃO
COLEGIADO(CONSELHO DE JUSTIÇA) - NÃO COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DE PREJUÍZO À
DEFESA DO RÉU - "PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF" - PEDIDO INDEFERIDO." Relator: Min.
Celso de Mello, julgado em 26/08/2008"
26. Observa-se dos autos que, após as partes formularem suas alegações escritas, o MMº Juiz Federal
Substituto exarou despacho no processo, em 5 julho de 2019 (Evento 50 do Processo de origem),
concluindo pela ausência de matéria a ser saneada, bem como determinando que os autos fossem
conclusos para Sentença, o que foi realizado culminando com a Sentença publicada em 11 de julho de
2019.
27. Em que pese as partes não terem sido intimadas do despacho avocatório, tendo conhecimento desse
ato somente quando intimadas da Sentença, não se formalizou qualquer impugnação nesse sentido, pois
o MPM apenas registrou conhecimento da mesma por cota formalizada em 22 de julho de 2019 (Evento
58 do Processo de origem), bem como a Defesa também não impugnou em suas razões recursais (Evento
68 do Processo de origem e Evento 1, documento 1, deste Processo), culminando com o aperfeiçoamento
do fenômeno processual da preclusão.
28. Vejo que, no presente caso, temos uma decisão interlocutória avocando a competência pelo juízo
monocrático, que embora proferida após a prorrogação da competência do Conselho Permanente da
Justiça Militar, culminando com a edição da Sentença, que, por inexistir impugnação das partes
interessadas, implicou na sua regularidade procedimental, no sentido de ocorrência do fenômeno da
preclusão, validando, nesse aspecto, a sentença exarada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União, em
face do artigo 504 do CPPM.
" Oportunidade para a arguição:
Art. 504. As nulidades deverão ser argüidas:
a) as da instrução do processo, no prazo para a apresentação das alegações escritas;
b) as ocorridas depois do prazo das alegações escritas, na fase do julgamento ou nas

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/02/2020 11:25:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012faee00ae
razões de recurso.
Parágrafo único. A nulidade proveniente de incompetência do juízo pode ser
declarada a requerimento da parte ou de ofício, em qualquer fase do processo."
29. Nesse contexto, revela-se que a avocação da competência pelo Juízo Monocrático não repercutiu
violação ao princípio do devido processo legal, deixando de acarretar prejuízo jurídico, em razão do
ordenamento em vigor.
30. Assim, não há espaço para acolhimento da preliminar de nulidade da sentença proferida,
considerando a natureza relativa da competência meramente funcional dos órgãos internos da Auditoria
da 8ª CJM, bem como a inexistência de impugnação, em tempo hábil, do despacho que a avocou,
operando-se a preclusão para esse fim, com fundamento no artigo 505 do Código de Processo Penal
Militar:
"Silêncio das partes
Art. 505. O silêncio das partes sana os atos nulos, se se tratar de formalidade de seu
exclusivo interesse."
31. Esse contexto revela que a avocação da competência pelo Juízo Monocrático não repercutiu violação
ao princípio do devido processo legal, considerando a inexistência de impugnação em tempo hábil, do
despacho que a avocou, operando-se a preclusão para esse fim.
Ante o exposto, votei vencido rejeitando a preliminar de nulidade suscitada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, por considerar preclusa a matéria.
Brasília, 12 de fevereiro de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator